Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO “INQUÉRITO TÉCNICO”. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Pretensão de ressarcimento ao erário, salvo quando decorrente de ato doloso de improbidade administrativa, é suscetível à prescrição, consoante a inteligência do artigo 37, § 5o, da Constituição de 1988.
II. Em se tratando de pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de acidente de trânsito provocado por terceiro, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Decreto 20.910/1932.
III. À luz do princípio da actio nata, consagrado no artigo 189 do Código Civil, se o prejuízo ao erário e a responsabilidade do causador foram apurados mediante “inquérito técnico” instaurado pela PMDF, o prazo prescricional da pretensão ressarcitória tem início a partir da respectiva conclusão.
IV. Deve ser mantida a sentença que, à falta de demonstração de alguma causa de suspensão ou interrupção, declara a prescrição da pretensão ressarcitória deduzida mais de 5 (cinco) anos depois da conclusão do procedimento administrativo destinado à apuração do dano sofrido.
V. Apelação conhecida e desprovida.